Tribunal: STF
Processo: RE 1579528
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que — em ação voltada ao fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde — afastou a aplicação dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral ao caso, tendo em vista que “o acórdão embargado foi julgado anteriormente à publicação das novas teses fixadas pelo Pretório Excelso em matéria de fornecimento de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)” (doc. 99, p. 7).



    O recorrente pleiteia, em suma, a aplicação das teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral ao caso dos autos.



    É o relatório necessário. Decido.



    O recurso extraordinário versa sobre temas já examinados pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 566.471 RG/RS — Tema 6, Redator do acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, e RE 1.366.243 RG/SC — Tema 1.234, Relator Ministro Gilmar Mendes), de modo que este processo deve retornar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para observância das teses fixadas nos referidos temas.



    Por oportuno, assinalo que a modulação de efeitos fixada no julgamento do RE 1.366.243 RG/SC — Tema 1.234 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, está limitada à definição do juízo competente para o exame da ação. Por conseguinte, todos os demais capítulos da tese estabelecida no aludido tema não foram alcançados pela citada modulação e devem ser aplicados aos processos em trâmite, como no caso dos autos.



    Nessa mesma linha, foi rejeitado o pedido de modulação de efeitos no julgamento dos embargos de declaração no RE 566.471 RG/RN — Tema 6, nos termos do voto condutor proferido pelo relator, Ministro Luís Roberto Barroso, sob os seguintes fundamentos:



    2. Em primeiro lugar, rejeito o pedido de modulação dos efeitos da decisão. O mesmo pedido fora apresentado nos autos do RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 1234, em que também foram estabelecidos parâmetros para o fornecimento de medicamentos pelo SUS. O pleito de modulação foi rejeitado à unanimidade por esse Tribunal, nos termos do voto do relator abaixo transcrito: 



    “Em relação ao pedido de modulação dos efeitos sobre os critérios de análise judicial do ato administrativo, aos processos em curso, rememore-se que conforme dispõe o artigo 493 do CPC:



    ‘Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 



    Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir’. 



    Além dessa previsão, registre-se o disposto no art. 933 do CPC: 



    ‘Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. 



    § 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. 



    § 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores’. 



    Ab initio, é de bom alvitre destacar que o tema 106 do STJ já encaminhava as condicionantes que deveriam ser cumpridas pela parte autora, sendo especificadas outras nos acordos firmados nestes autos, as quais, de certo modo, já eram ínsitas à revisão judicial de ato administrativo, por meio de controle de legalidade, apesar de não ser observadas devidamente. Exatamente por conta dessas especificidades, a solução encontrada, no sentido de transformar em verbete sumular serve para conferir caráter cogente para toda a Administração Pública e Poder Judiciário, de sorte que as teses firmadas, à exceção da competência, devem ser aplicadas aos processos em andamento, no exato grau de jurisdição onde se encontravam no dia da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Ademais, não se pode ignorar que o poder geral de cautela é ínsito à atividade jurisdicional, assecuratória de direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis. Assim, o artigo 297 do CPC preceitua que ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória’, cuja efetivação ‘observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber’ (parágrafo único). 



    Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). 



    Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC).”



    3. O mesmo raciocínio aplica-se ao caso em análise. A fixação de novos parâmetros para a concessão judicial de medicamentos pelo SUS não justifica a atribuição de efeitos prospectivos à decisão, que deve ser aplicada a todos aos processos em trâmite. Contudo, deve ser concedida às partes a oportunidade de se manifestarem sobre a adequação ou não do seu caso aos critérios estabelecidos, inclusive com a discussão de questões de fato ou de direito (grifei).



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator